Tribunal: TJSP
Processo: 0000223-80.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CRIAÇÃO DE INCIDENTE PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – NÃO ACOLHIMENTO – Reabilitação de falta disciplinar ainda não ocorrida, restando comprovada a ausência de mérito para a concessão do livramento condicional ou progressão de regime diante do mau comportamento carcerário. Agravo não provido.